Tribunal: STF
Processo: Rcl 68634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Francisca da Costa Oliveira e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão “por violação direta à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Em confusa petição inicial, os reclamantes alegam “o direito de reintegração a cargo público, conforme decisão judicial transitada em julgado pela 5ª vara da fazenda pública em 2022, e decisão desse próprio TRIBUNAL SUPERIOR em que anulou ato administrativo em que foram demitidos os funcionários acima citados, sem processo administrativo, conforme decisão em anexo e aos princípios fundamentais de justiça, além de caracterizar-se por usurpar competência de outra instância jurisdicional, em clara violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e ao princípio do juiz natural” (fl. 1).



    Sustentam que “o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sucupira/UF ao proferir a sentença entendeu que os cargos ocupados por Cecéu e Telma, conforme informações prestadas pelo Senhor Prefeito Odorico Paraguaçu, são cargos políticos, no qual não estão sujeitos ao teor do enunciado da Súmula nº 13 desse egrégio Tribunal” (fl. 3).



    Pedem seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória do Mandado de Segurança nº 11752989-05.2016.8.13.0999, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 13), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não pode apresenta os requisitos necessários a seu seguimento regular.



    A argumentação exposta pelos reclamantes não permite compreender, com clareza, a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que impede seja dado processamento válido a esta reclamação. 



    Na petição inicial, não há indicação de usurpação de competência ou decisão descumprida deste Supremo Tribunal Federal. Também não é possível identificar, com objetividade, decisões reclamadas que teriam sido descumpridas nem as autoridades que as teriam prolatado. 



     Os reclamantes restringem-se a alegar que “o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sucupira/UF ao proferir a sentença entendeu que os cargos ocupados por Cecéu e Telma, conforme informações prestadas pelo Senhor Prefeito Odorico Paraguaçu, são cargos políticos, no qual não estão sujeitos ao teor do enunciado da Súmula nº 13 desse egrégio Tribunal” (fl. 3).



    Ademais, os documentos nos quais constam cópia do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.247.456/MA com decisão transitada em julgado em 7.8.2020 não contribuem para elucidar a questão.



    Parece pretenderem os reclamantes reforma de decisão transitada em julgado o que, se assim fosse, contrariaria a Súmula 734 deste Supremo Tribunal Federal.



    4. A ininteligibilidade da petição impõe o reconhecimento de inépcia e a determinação de arquivamento dos autos, nos termos do inc. III do § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil. As deficiências apontadas sequer admitem abertura de prazo para emenda à inicial.



    5. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora